Tribunal: TJMT
Processo: 1033905-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033905-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALCIDISNEY APARECIDO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 016.422.811-07 (RECORRENTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY - CNPJ: 23.414.716/0001-30 (RECORRIDO), KARLA MARTINS REBOUCAS FARIA DOS SANTOS - CPF: 943.612.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033905-56.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033905-56.2024.8.11.0001

Recorrente:
Associação de Benefícios e Amparo aos Trabalhadores Terceirizados e Autônomos De Goiás – Solidy

Recorrido:
Alcidisney Aparecido Marques Cavalcante

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE COBERTURA DO SINISTRO – INOBSERVÂNCIA DO TERMO DE COBERTURA –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No presente caso restou comprovado nos autos que o prejuízo causado ao veículo do terceiro, decorreu da conduta imprudente do recorrido que ao conduzir o seu veículo, adentrou em uma via sem a devida cautela, fazendo com que terceiro fosse obrigado a desviar para evitar a colisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033905-56.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033905-56.2024.8.11.0001

Recorrente:
Associação de Benefícios e Amparo aos Trabalhadores Terceirizados e Autônomos de Goiás – Solidy

Recorrido:
Alcidisney Aparecido Marques Cavalcante

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Associação de Benefícios e Amparo aos Trabalhadores Terceirizados e Autônomos de Goiás – Solidy.

Ação:
de Obrigação de Cobertura de Seguro Cumulada com Danos Morais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 234675235)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida na obrigação de fazer no tocante ao pagamento do conserto da carreta bitrem IVECO, placa KVJ-4D99, no valor de R$ 29.265,45 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 234675243): defendeu a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 234675249): defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033905-56.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1033905-56.2024.8.11.0001

Recorrente:
Associação de Benefícios e Amparo aos Trabalhadores Terceirizados e Autônomos De Goiás – Solidy

Recorrido:
Alcidisney Aparecido Marques Cavalcante

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida ante sentença que a condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos o recorrido alega que possui contrato de seguro veicular junto à empresa recorrente, que além da cobertura do seu veículo também prevê proteção para terceiros no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), aduz que no dia 14/02/2024, dirigia seu veículo na região do Coxipó, que por descuido seu, ao entrar em uma via pública não observou a aproximação do outro condutor que dirigia uma carreta bitrem vindo a causar o acidente.

Assevera que o outro veículo teve que desviar do seu carro para evitar a colisão e que a manobra acabou causando danos materiais no bitrem que bateu em uma área de mata e formou um “L” na carreta, assim entrou em contato com sua seguradora e acionou
a cobertura do sinistro, todavia teve o pedido de reparo negado.

Por entender que a negativa foi equivocada, propôs a presente ação de obrigação de fazer, para que a empresa efetue o pagamento dos
prejuízos
causados
a terceiro.

A recorrente, por sua vez, afirma que não houve de sua parte qualquer ato ilícito, que a negativa se deu em razão do estrito cumprimento contratual entre as partes que prevê em seu regulamento que a cobertura prevista de terceiros é para colisão entre ambos os veículos, o que no caso não ocorreu; assevera que no caso houve imprudência do associado e desta forma não é responsável pelos danos causados, conforme prevê o regulamento interno.

No caso restou comprovado nos autos que o prejuízo causado ao veículo do terceiro, decorreu da conduta imprudente do recorrido, que ao conduzir o seu veículo, adentrou em uma via sem a devida cautela, fez com o terceiro fosse obrigado a desviar para evitar a colisão, implicando em danos no veículo.

Do conjunto probatório verifica-se que a empresa apresentou parecer técnico da dinâmica do acidente em Id. 234675225 e Id. 234675229, por meio do qual restou comprovado que o autor invadiu a pista contrária causando o acidente, em Id. 234675221 o juntou termo de filiação assinado pelo autor, que prevê as seguintes regras de cobertura, vejamos:

Capítulo II

Situações não Amparadas Pela Associação:

I - Condutas do associado que gerar despesa a terceiros que não advinda de acidente de trânsito;

(...)

Capítulo III

Situações Amparadas Por Meio do Socorro Mútuo

Art. 30.
São amparadas pelo socorro mútuo:

I - Os danos materiais causados ao veículo por colisão, capotamento, roubo e furto.
Será amparada também a despesa ocorrida por meio de fenômenos da natureza como: a queda de árvore ou postes provenientes de chuvas, raio que venha a gerar a perda total, chuva de granizo, enchentes e inundação.

Capítulo IV

Situações Não Amparadas Pelo Socorro Mútuo

IV- Despesas ocorridas em razão da quando o condutor do veículo cadastrado estiver dirigindo sem possuir carteira de habilitação ou estar com a mesma suspensa, ou ainda, não ter habilitação adequada conforme categoria do veículo,
realizar manobra, conversão onde a sinalização não permite,
utilizar inadequadamente o veículo em relação a lotações de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada, colidir ou ser colidido estando comprovado a utilização de bebida alcoólica ou substancia toxica através de exames laboratoriais, equipamento (bafômetro), testemunha no local do acidente ou certificado por autoridades públicas.

Portanto, verifica-se a seguradora recorrente logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Neste sentido é entendimento caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INSUBSISTÊNCIA. SEGURO. SINISTRO. DIREÇÃO DO VEÍCULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR. DINÂMICA DO ACIDENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRÂNSITO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. NEGATIVA LEGÍTIMA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. 2.
Hipótese em que a própria narrativa do acionamento da cobertura securitária evidencia a dinâmica do acidente em descumprimento das normas de trânsito, em virtude de o condutor na condução do veículo
estar manuseando telefone celular. Cláusula de exclusão aplicada. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1030225-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO. REJEIÇÃO DA COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DO AGRAVAMENTO DE RISCO. SINISTRO (CAPOTAMENTO) OCORRIDO APÓS O GENITOR DO AUTOR, CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO, PERDER O CONTROLE DA DIREÇÃO ENQUANTO MEXIA EM APARELHO CELULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DE QUE A CONDUTA DO TERCEIRO NÃO PODERIA SER PREVISTA OU EVITADA PELO SEGURADO. RECURSO DA SEGURADORA. ALEGADA PERDA DO DIREITO À GARANTIA CONTRATADA. ACOLHIMENTO. INCONTESTE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MOTORISTA, QUE TEVE A ATENÇÃO REDUZIDA APÓS ATENDER LIGAÇÃO TELEFÔNICA ENQUANTO DIRIGIA, E O ACIDENTE. DINÂMICA DOS FATOS EXPOSTA PELO PRÓPRIO CONDUTOR À AUTORIDADE POLICIAL.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DO DEVER DA SEGURADORA EM CASO DE AGRAVAMENTO DE RISCO PELO SEGURADO OU POR TERCEIRO NA CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA
. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03013534920198240080 TJSC 0301353-49.2019.8.24.0080, Relator: HELIO DAVID VIEIRA FIGUEIRA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/10/2020, 4a Câmara de Direito Civil)

Ademais, a negativa de cobertura do sinistro, por si só, não tem o condão de gerar dano moral indenizável.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– FINANCIAMENTO VINCULADO A APOLICE DE SEGURO –
OCORRÊNCIA DE
SINISTRO
- VENCIMENTO DA APÓLICE –
NEGATIVA
DE
COBERTURA
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DESINTERESSE NA RENOVAÇÃO – PREVISÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ –
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo cláusula de renovação da apólice por igual período, e ausente a prévia e expressa comunicação de desinteresse, não há que se falar em vencimento, com
negativa
de
cobertura
do
sinistro
, uma vez verificada a adimplência das parcelas pretéritas, revelando-se possível a continuidade, em homenagem ao princípio da boa-fé, ainda mais quando a seguradora não se desincumbiu do ônus nos termos do art. 333, inc. II, do CPC.
A injusta
negativa
de
cobertura
contratual não acarreta, por si só,
dano

moral

indenizável
, se não houver comprovação de que decorreu, para o segurado, alguma situação
moralmente
lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, os honorários de sucumbência foram fixados em percentual justo e razoável, nos moldes do art. 85, §2 c/c § 8o, do CPC. (N.U 1040320-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

No presente caso restou comprovado nos autos que o prejuízo causado ao veículo do terceiro, decorreu da conduta imprudente do recorrido que é causa de exclusão de cobertura conforme as regras contratuais entre a seguradora e o associado, a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à recorrente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024